Tribunal: TJES
Processo: 5021080-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021080-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/ES. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA PELA CADERNETA DE POUPANÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Banco PAN S.A. para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES ao valor de R$ 64.174,51, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O embargante sustenta obscuridade quanto à base de cálculo utilizada para a redução da penalidade e omissão quanto aos índices e termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o montante reduzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao adotar como base de cálculo da redução da multa o valor de R$ 128.349,03; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação dos critérios e marcos temporais de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a penalidade administrativa reduzida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado identifica expressamente o valor de R$ 128.349,03 como aquele originalmente fixado no procedimento administrativo sancionatório, utilizando-o legitimamente como parâmetro para aplicação do redutor de 50% estabelecido pelo Tribunal.

A alegação de obscuridade busca rediscutir o mérito do julgamento e alterar a base de cálculo adotada, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O acórdão reduziu o valor da multa administrativa, mas deixou de fixar os índices aplicáveis e os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, configurando omissão passível de saneamento.

A jurisprudência desta Corte estabelece que, havendo readequação judicial da multa administrativa, a correção monetária deve incidir pelo índice IPCA-E a partir da publicação do julgamento que promove a redução da penalidade.

Os juros de mora sobre crédito não tributário decorrente de multa administrativa devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, a contar da constituição definitiva do crédito na esfera administrativa, correspondente ao trânsito em julgado da decisão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Não há obscuridade quando o acórdão identifica expressamente a base de cálculo utilizada para a redução da multa administrativa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A correção monetária sobre multa administrativa reduzida judicialmente incide pelo IPCA-E a partir da publicação do acórdão que promove a readequação da sanção.

Os juros de mora sobre multa administrativa incidem segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa que constitui definitivamente o crédito não tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.960/2009; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0007804-50.2020.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 5002020-75.2018.8.08.0024, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível; STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021080-92.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão do acórdão de ID 14996786 que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
, para reduzir a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES ao patamar de R$64.174,51, sopesados critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta, em síntese, obscuridade na fixação da base de cálculo da penalidade, ao argumento de que o acórdão embargado considerou a quantia de R$ 128.349,03, quando o valor arbitrado no âmbito administrativo alcançava R$ 137.823,31.

Aponta, outrossim, omissão no julgado, ante a ausência de fixação dos parâmetros e dos marcos temporais de incidência da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a penalidade pecuniária reduzida.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à apreciação das teses de vício suscitadas.

No tocante à base de cálculo adotada, inexiste vício formal a macular o acórdão. O Colegiado, ao inaugurar a divergência e delimitar a sanção em R$ 64.174,51, pautou-se de forma expressa na análise da decisão administrativa originária.

O valor referencial de R$ 128.349,03 foi aquele originalmente fixado no bojo do procedimento sancionatório pelo órgão de proteção consumerista estadual, servindo como parâmetro direto e legítimo para a incidência do redutor de 50% estabelecido por este Tribunal de Justiça.

A pretensão do embargante de alterar a base de cálculo reflete mero inconformismo com o
quantum
arbitrado e tentativa de alteração do mérito do julgado, providência incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Rejeito, pois, a tese de obscuridade.

Por outro lado, assiste razão ao Estado do Espírito Santo quanto à alegada omissão. O acórdão reduziu substancialmente a penalidade pecuniária administrativa, contudo silenciou quanto aos índices e aos termos iniciais de juros de mora e correção monetária sobre o montante redefinido judicialmente.

A matéria encontra-se pacificada nas Câmaras Cíveis desta Corte. Diante da modificação judicial do valor da sanção administrativa, a correção monetária deve fluir a partir da data do julgamento que promoveu a readequação do débito, calculado pelo índice IPCA-E.

Os juros moratórios, por sua vez, calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, contam-se a partir da constituição definitiva do crédito não tributário na esfera administrativa (trânsito em julgado administrativo).

Confiram-se os julgados:

"EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL . REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1 . Apelação Cível e recurso adesivo contra sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual, em ação anulatória ajuizada pela empresa sancionada. II. Questão em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) possibilidade de revisão da multa administrativa; (ii) a incidência e o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. III. Razões de decidir 3. No tocante ao valor da multa arbitrada pelo PROCON/ES, a despeito da impossibilidade de incursão no mérito administrativo, o e. TJES tem jurisprudência majoritária no sentido de que “o Poder Judiciário ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto”. 4. Muito embora seja conhecido o poderio econômico da empresa fornecedora, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância com a gravidade da infração, com a expressão monetária da vantagem auferida e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Segundo a jurisprudência deste e. TJES, devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa
. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso do Procon/ES conhecido e não provido. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00078045020208080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)"

"Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. OMISSÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SANADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Claro NXT Telecomunicações LTDA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da Embargante, mantendo a redução da multa administrativa para R$ 8.000,00 (oito mil reais). A Embargante sustenta omissão no julgado quanto ao termo inicial e aos índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre a multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de estabelecer o termo inicial e os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora sobre a multa administrativa reduzida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.
No caso concreto, verificou-se omissão quanto à fixação do termo inicial e dos índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora sobre o valor da multa administrativa reduzida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que: A correção monetária pelo índice IPCA-E deve incidir a partir da data do julgamento que reduziu a multa administrativa; Os juros de mora devem ser calculados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa que constituiu definitivamente o crédito, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança
. A tese está em consonância com o entendimento fixado no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, aplicável às condenações de natureza administrativa, que prevê a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pela caderneta de poupança após a vigência da Lei nº 11.960/2009. Sanada a omissão, o termo inicial e os índices aplicáveis foram devidamente especificados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A correção monetária sobre multa administrativa reduzida incide a partir do julgamento que a fixou, pelo índice IPCA-E. Os juros de mora sobre multa administrativa incidem a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, conforme o índice da caderneta de poupança . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.960/2009; Código de Defesa do Consumidor, art. 57. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 810/STF, Recurso Extraordinário nº 870.947/SE; TJES, AC nº 5001036-23.2020 .8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des . Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27/4/2023; TJES, AC nº 0030470-16.2018.8 .08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Desig. Des . José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 3/5/2022; TJES, AC nº 0020149-24.2015.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 26/4/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50020207520188080024, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível)"

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com o fim exclusivo de integrar o acórdão de ID 14996786, para determinar que sobre o valor da multa administrativa reduzida incidam: 1)
correção monetária
calculada com base no índice IPCA-E, com termo inicial fixado a partir da data de publicação do acórdão que promoveu a redução da sanção administrativa; e 2)
juros de mora
calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, incidentes a partir da data do trânsito em julgado da decisão proferida na esfera administrativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)